Tribunal: STF
Processo: RE 69057
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
1. Multa prevista no art. 6º, I, da Lei n. 3.244-57. Na sua aplicação deve ser considerado o valor do dollar da categoria correspondente à importação legal e vigorante no dia do efetivo desembaraço da mercadoria.
2. Embargos declaratórios recebidos pela 2ª Turma.